Tribunal: TJSP
Processo: 2264276-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264276-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante JOSÉ
GUILHERME DA SILVA VENTURA e Paciente OSCAR GENEROSO CARDOSO DE
MELLO TUCUNDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264276-61.2019.8.26.0000 -Voto no 16824
2
Habeas Corpus no 2264276-61.2019
Impetrante: José Guilherme da Silva Ventura
Paciente: Oscar Generoso Cardoso de Mello Tucunduva
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Marília
Voto no 16824
HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente
fundamentado

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por José Guilherme da Silva Ventura, advogado,
em favor de Oscar Generoso Cardoso de Mello Tucunduva,
alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
em referência, que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente é usuário de substância entorpecente e não traficante, bem
como que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264276-61.2019.8.26.0000 -Voto no 16824
3
Alega, ainda, que caso seja condenado, por ser primário, fará jus à
aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do
artigo 33, da Lei no 11.343/06 e, consequentemente, poderá a pena
privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos,
tornando a prisão desproporcional.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 59/61), as
informações foram prestadas (fls. 64/65) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação (fls. 69/79).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
O Paciente foi preso em flagrante delito porque
foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, sob suas
vestes, 32 pinos contendo cocaína.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto converter a prisão em flagrante em preventiva,
consignado que “o custodiado foi surpreendido por policiais militares
quando guardava e transportava substância entorpecente, pois, de
acordo com os depoimentos colhidos inicialmente em sede policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264276-61.2019.8.26.0000 -Voto no 16824
4
(fls. 02/03), após abordagem do acusado, o qual trafegava pela
Rodovia SP 333 a bordo do veículo VW/Gol, placas APP 2277, foi
encontrado, sob a cueca daquele, 32 (trinta e dois) pinos de cocaína,
as quais, segundo informações colhidas pelos policiais junto ao
acusado, estariam sendo levadas a cidade de Echaporã para
comercialização”, não havendo nenhuma irregularidade na referida
decisão que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional
do Paciente encontra-se adequadamente justificada, vez que a
soltura, de fato, coloca em risco a ordem pública, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido,
com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o Paciente
foi surpreendido transportando substância entorpecente.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
A primariedade do Paciente não obsta a prisão
preventiva realizada, sendo que eventual sujeição a regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos também é hipotética e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264276-61.2019.8.26.0000 -Voto no 16824
5
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Além disso, a fim de se garantir a
conveniência da instrução criminal, não seria prudente conceder a
liberdade provisória na atual fase processual, ante a audiência de
instrução designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, quando
então será definida a situação do Paciente.
Finalmente, conforme já acima mencionado,
não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida
cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece
que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente
caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator